Tribunal: TJDFT
Processo: 0712700-43.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação criminal, mantendo a condenação pelos crimes de perseguição (art. 147-A, §1o, II, do CP) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006). O embargante alega omissão quanto à análise de trecho específico do depoimento da vítima, que indicaria consentimento para reaproximação, pleiteando o reconhecimento da atipicidade da conduta e a transcrição integral do depoimento para fins de eventual recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da tese defensiva de consentimento da vítima e à necessidade de transcrição integral do depoimento judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese defensiva, afastando o argumento de consentimento da vítima e a alegação de atipicidade da conduta, com fundamentação suficiente e idônea.
4. A pretensão do embargante, em verdade, revela patente inconformismo com a conclusão do julgado, buscando, por via transversa, o reexame da matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, cujas hipóteses de cabimento são restritas aos vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 619 do CPP.
5. A alegação de omissão quanto à transcrição integral do depoimento da vítima é infundada, pois o acórdão embargado já se baseou em elementos probatórios suficientes, incluindo a degravação do depoimento.
6. Não havendo qualquer omissão no julgado, ou qualquer outro vício integrativo, que desafie correção pela via dos embargos de declaração, mostra-se cogente o não provimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
"A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, que analisou todas as questões suscitadas de forma fundamentada, impede o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam ao reexame da matéria por mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável."
Dispositivos relevantes citados: Art. 619 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1664164, 1658668, 1727843, 1723215; STJ, REsp 1.482.076/CE, AgRg no REsp 1.463.883/PR.